Tribunal: TJPA
Processo: 0014150-11.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014150-11.2015.8.14.0061

APELANTE: IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO

APELADO: MARIA JANILEIA BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0014150-11.2015.8.14.0061

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP

Apelada: Maria Janileia Barbosa da Costa

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO GENITOR NO PLANO DE SAÚDE SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL nº 7.379/2010. PAI DA SERVIDORA APRESENTAVA TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0014150-11.2015.8.14.0061

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP

Apelada: Maria Janileia Barbosa da Costa

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo IASEP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA JANILEIA BARBOSA DA COSTA em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido para incluir o pai da Autora como seu dependente no plano de saúde, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial (artigo 487, inciso I, do CPC) e determino ao IASEP que inclua o pai da requerente, senhor JAIME VALENTE DA COSTA, CPF 188.084.172-04 no rol de dependentes para fins de plano de saúde e para qualquer outra finalidade da servidora estadual MARIA JANILEIA DA COSTA RIBEIRO. Defiro tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC a fim de que esta decisão seja cumprida no prazo de 20 (vinte) dias contado da intimação da sentença, sob pena de multa diária de 1.000 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ressalvada concessão de efeito suspensivo em eventual recurso.”

Inconformado, o Instituto de assistência dos servidores do estado do Pará - IASEP interpôs recurso de apelação (id 12709186) argumentando que em janeiro de 2016, foi publicada a Lei nº 8343/2016, que modificou vários dispositivos da Lei e entre eles revogou o dispositivo que previa a inclusão de genitores.

Afirma que, ainda que houvesse a possibilidade de inclusão, outros requisitos deveriam ser cumpridos, tal como, a renda conjunta dos genitores, que não poderia ultrapassar a dois salários-mínimos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Maria Janileia Barbosa Costa apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID 12709191)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 13278028)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

No caso em análise, o mérito da Apelação cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para determinar que o IASEP inclua o pai da requerente como dependente no plano de saúde da autarquia estadual.

Ressalto, inicialmente, que não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Consta da exordial que a autora/apelada é servidora pública estadual inscrita no IASEP desde novembro de 2011 e que vem tentando durante muito tempo incluir seu pai como dependente no plano de saúde, na forma da legislação em vigor à época dos fatos.

Assevera que a ré/apelante sempre negou o pedido em questão, sob o fundamento de que sua mãe recebe renda líquida mensal superior a dois salários-mínimos, ignorando o fato de que ambos são divorciados desde o ano de 2002, não havendo dependência econômica entre o ex-casal.

Verifica-se que o plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Compulsando os autos, verifico que foi sob a égide da redação da Lei Estadual nº 7.379/2010, que a apelada requereu junto ao IASEP a inclusão do seu genitor como dependente no plano de saúde. A norma assim previa
:

"Art. 5º. São beneficiários do Plano Assist: (NR – 73379/2010)

II – Na qualidade de segurados dependentes:

g) os pais,
desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários-mínimos,
com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B."

Todavia, seus genitores estão separados de fato e de direito, conforme id 12709183, não sendo legítimo exigir a renda conjunta de seus genitores. Portanto, resta evidente que o requerimento de inclusão no plano assistencial do seu pai como beneficiários do plano assistencial está em conformidade com os ditames legais estabelecidos na referida lei estadual, visto que não aufere qualquer renda, conforme certidões de id. 12709182.

Ressalta-se que a superveniência da Lei nº 8.343/2016

que impossibilitou a inclusão de genitores como dependentes no plano IASEP não alcança a hipótese dos autos, tendo em vista que o pedido de inclusão do seu genitor no plano de saúde foi realizado em momento anterior a referida revogação, ainda na vigência da lei Estadual nº 7.379/2010.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A LEI ESTADUAL Nº 8.343/2016 IMPOSSIBILITOU A INCLUSÃO DE GENITORES COMO DEPENDENTES NO PLANO IASEP, CONTUDO ASSEGUROU TODOS OS DIREITOS DOS SEGURADOS INSCRITOS REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO SUA DEPENDENTE NO IASEP
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A INCLUSÃO DA GENITORA NO PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 5º, II, G DA LEI 6439/2002.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800518-81.2017.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/12/2023